Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-16.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009181-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ISMAEL DIAS DE SOUZA - CPF: 229.309.221-68 (RECORRENTE), LUAN CARLOS NUNES SANTANA - CPF: 047.246.475-23 (ADVOGADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) - IMPOSTO DE RENDA – ROL TAXATIVO - ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DAS LCs ESTADUAIS Nº 654/2020 E 700/2021 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 6º XIV da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção de Imposto de Renda para portadores de algumas doenças, por meio de rol taxativo, abarcando a comorbidade descrita nos autos.

2.
A Emenda a Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

3.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

4.
Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da parte reclamante e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC apenas para, confirmando a tutela de urgência:

1) CONDENAR os requeridos MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e o ESTADO DE MATO GROSSO a efetuar desconto, a título de previdência, somente sobre a diferença que superar o dobro do teto da previdência social;

2) RESTITUIR os valores cobrados, a título de contribuição previdenciária, até o dobro do teto do RGPS, respeitada a prescrição quinquenal e a data da aposentadoria, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde quando descontados e pagos tais valores, com juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante art. 1-F, da Lei 9.494/1997

3) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.”

O recorrente em seu recurso inominado pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam modificados em conformidade com a Emenda Constitucional 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual 92/2020, bem como da constatação da antinomia entre o disposto nestas e o previsto no inciso IV e no § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004, bem como que a alteração da taxa de juros que deverá ser alterada para SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

A parte recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023